Tribunal: TJMT
Processo: 37385-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 636080-7 / 2020
Segunda-feira, 24 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80373859320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80373859320198110001
MARCOS DA SILVA
Requerente: CRISTINA PEREIRA DE LIMA Advogado:
BORGES
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
Requerido:
SEGURO SOCIAL
Beneficiário: EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO
Conta Judicial 2600110970567
Valor: R$ 3.729,80 (vinte mil e novecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos)
Autorizado: GLEICE HELLEN COSTA LEITE DE BRITO
CPF/CNPJ: 692.592.831-91
Data de Emissão: 24/08/2020
Titular Conta GLEICE HELLEN COSTA LEITE DE BRITO
CPF/CNPJ Titular Conta 692.592.831-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 051423 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1056374925 1/1